Tribunal: TJDFT
Processo: 0751091-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751091-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, com pedido de ressarcimento de valores pagos a segurados em virtude de danos materiais supostamente causados por falhas no fornecimento de energia elétrica. A ré contestou alegando inépcia da petição inicial, ausência de esgotamento da via administrativa, inexistência de nexo causal e ocorrência de caso fortuito ou culpa exclusiva do consumidor. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 43.452,68, com atualização monetária desde os desembolsos e juros moratórios desde a citação. Ambas as partes interpuseram apelações. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento da ação; (ii) verificar se houve nexo causal entre as falhas no fornecimento de energia elétrica e os danos indenizados; (iii) examinar a responsabilidade da concessionária quanto ao sinistro envolvendo descarga atmosférica; (iv) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; e (v) avaliar a regularidade da fundamentação recursal à luz do princípio da dialeticidade. III. Razões de decidir 3. A apelação da autora atendeu ao princípio da dialeticidade, apresentando fundamentos específicos e impugnação adequada ao conteúdo da sentença, não havendo nulidade recursal. Preliminar rejeitada. 4. O esgotamento da via administrativa não é condição para o exercício do direito de ação, pois a inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso ao Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito, conforme a CF/1988, art. 5o, XXXV, e o CPC/2015, art. 3o. 5. O pagamento da indenização por parte da seguradora sub-rogada legitima a ação de regresso contra a concessionária responsável, conforme art. 786 do Código Civil, sendo suficiente a demonstração dos contratos de seguro, da ocorrência dos sinistros e da falha na prestação do serviço. 6. Os laudos e relatórios periciais apresentados pela autora são suficientes para demonstrar os danos, a oscilação de energia e o nexo de causalidade com a conduta da ré, não sendo afastados por documentos unilaterais da contestação. 7. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar as causas excludentes de responsabilidade (CDC, art. 14, §3o), como caso fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor, limitando-se a alegações genéricas e documentos unilaterais produzidos internamente. 8. O sinistro relacionado ao segurado Nilo Alfredo Moroni decorreu de descarga atmosférica (raio), fato natural que rompe o nexo causal com a conduta da concessionária, afastando sua responsabilidade. 9. A sentença determinou corretamente a incidência da correção monetária desde os desembolsos e dos juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ. IV. Dispositivo 10. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos apelos. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 405, 397, 757 e 786; CPC/2015, arts. 3o, 373, II, e 85, §§ 2o, 6o-A e 11; CDC, art. 14, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; TJDFT, Acórdão 1837522, 0711512-89.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 03.04.2024, DJe 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1928940, 0702446-63.2024.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26.09.2024, DJe 11.10.2024; TJDFT, Acórdão 1936488, 0716369-72.2022.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 17.10.2024, DJe 18.11.2024; TJDFT, Acórdão 1389642, 0713268-13.2020.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha, j. 25.11.2021, DJe 10.12.2021. A recorrente aponta violação aos artigos 186 do Código Civil e 465 do Código de Processo Civil, alegando inexistência de nexo causal entre os danos mencionados e a suposta falha na prestação de serviço oferecida pela recorrente. Aduz que os danos elétricos não foram comprovados, argumentando que a perícia unilateral é imprestável para este fim. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004